Tribunal: STF
Processo: RE 1285644
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado :
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SEM EMPREGADOS. SITUAÇÃO NÃO ALCANÇADA PELA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25, I E II, DA LEI Nº 8.212/91. 1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 8.540/92 (dando nova redação ao art. 12, V; art. 25, I e II, e 30, IV, da Lei nº 8.212/91), levada a efeito pelo egrégio STF nos autos do RE 362.852/MG não alcança os segurados especiais, tampouco aqueles produtores rurais autônomos sem empregados. 2. O produtor rural sem empregados e não enquadrado como segurado especial está obrigado a recolher o tributo nos termos do art. 12, V, 'a', da Lei nº 8.212/91, mesmo porque não há duplicidade de recolhimento com a contribuição sobre a folha de salários na espécie. 3. Apelo desprovido. ”
    Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.
    No RE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Susana Cassias Herbst alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos artigos 146, 149, 154, I; e 195, § 4º, da Carta Magna, argumentando, em síntese, que o art. 25 da Lei 8.212/1991 é inconstitucional, sendo inexigível o pagamento da contribuição previdenciária do segurado individual produtor rural pessoa física que, mesmo sem empregados, utiliza área superior a 4 módulos fiscais.
    O Recurso foi admitido pelo TRF4.
    Em 3 de setembro de 2020, a Presidência determinou a devolução deste processo à origem, a fim de que fosse observada a decisão do SUPREMO no julgamento do RE 761.263-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 723, da repercussão geral.
    Submetido a nova apreciação, o TRF4, todavia, entendeu não ser o caso de aplicação do referido precedente paradigma, aos seguintes fundamentos:
    “Observo que à luz do que restou decidido pelo colegiado, tenho que não é possível, com a máxima vênia, aplicar ao feito apenas a orientação firmada pelo C. STF no âmbito do tema 723. 
    É que, em rigor, no caso específico dos autos a discussão envolve a contribuição devida pelo produtor rural que não tem empregados, mas que também não se enquadra como segurado especial, enquadrando-se como contribuinte individual. 
    Registro, por oportuno, que não se desconhece que de acordo com recentes precedentes do C. STF, a questão relacionada ao enquadramento do produtor, como empregador ou não, acaba afastando a possibilidade de discussão da matéria no âmbito do recurso extraordinário, por não envolver diretamente ofensa ao texto constitucional. 
    Todavia, como na hipótese dos autos o recurso extraordinário já fora admitido e a questão, aparentemente, não se subsume apenas àquela tratada no Tema 723, cabe determinar o retorno dos autos ao C. STF para que aquela Corte decida o encaminhamento a ser dado à questão. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao C. STF, com as homenagens de estilo. ”
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF. 
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Assim, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
    Não assiste razão à parte recorrente. 
    Em nova análise do processo, verifica-se que o Tema 723 efetivamente não tem aplicação à presente hipótese.
    A matéria dos autos (contribuição exigida do produtor rural pessoa física sem empregados que utiliza área superior a quatro módulos fiscais) é distinta da tratada no Tema 723 da Repercussão Geral (RE 761263 RG, de minha relatoria, DJe de 14/5/2014), em que se discute a constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo segurado especial, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, desde a sua redação originária, uma vez que não se trata, nos autos, de segurado especial.
    Do mesmo modo, a situação dos autos não possui semelhança com os Temas 651 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO) e 669 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) da Repercussão Geral, porquanto, nesses processos, discute-se a constitucionalidade da exação cobrada de produtor rural empregador.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/1992 (RE 363.852, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados. Nesse sentido:
    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – LEI nº 8.540/92 – INCONSTITUCIONALIDADE – ALCANCE. A inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre a receita bruta da comercialização da produção rural não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados, mencionados no § 8º do artigo 195 da Carta. (RE 701.254-AgR/PR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 10/4/2014)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente